Tribunal: TJES
Processo: 5012977-29.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012977-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NAZARETH SOUZA ROSA
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012977-29.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARIA NAZARETH SOUZA ROSA

RECORRIDO
: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por MARIA NAZARETH SOUZA ROSA em face da r. sentença que, no bojo da ação do juizado especial em face de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e Outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível para o deslinde da demanda, haja vista o valor do contrato exceder o limite quantitativo para o julgamento de causas no âmbito dos juizados especiais. Inconformado, o recorrente requer seja anulada a r. sentença, firmando a competência do juizado especial conhecer e julgar a presente ação, com a remessa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente, considerando o valor dado à causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Com relação a competência do juizado especial, ressalto que o entendimento do Relator é no sentido de declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis e extinguir o feito em razão do valor da causa, mas é preciso ressaltar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao ser provocado a respeito do tema por meio de impetração de mandados de segurança, proferiu decisões, em sua maioria, no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a matéria. Com efeito, o ato sentencial,
prima facie
, restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito está determinado pelo valor do próprio contrato (R$ 106.203,36), o qual supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto como alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I).

5. Para efeito de atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

6. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Afinal, como é de sabença, o valor a ser atribuído à causa deve, em regra, corresponder ao conteúdo econômico da pretensão postulada em juízo. Diz-se “em regra”, pois, caso não seja possível, de imediato, aferir a expressão econômica do pedido, é dada ao autor a possibilidade de conferir à causa um valor estimatório.

7. O art. 292 do Código de Processo Civil específica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será:
“na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”
(inciso VI) e
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”
(inciso II, grifo nosso).

8. No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a restituição dos valores em razão da desistência dos contratos de consórcio. Como se observa, não houve propriamente a pretensão da rescisão contratual, com a aplicação das penalidades contratuais previstas no instrumento correlato, tampouco a continuidade do contrato entabulado entre as partes, o que ensejaria, possivelmente, a adoção do valor do contrato globalmente considerado. Objetivou-se, unicamente, o cumprimento de específica cláusula dos contratos, consistente na restituição ao consumidor dos valores por ele pagos, por força de sua desistência, cuja motivação deu-se por alegado vício de manifestação de vontade, já que induzido a erro.

9. Percebe-se, com isso, que o benefício econômico pretendido pela parte autora corresponde justamente à “parte controvertida” do contrato de consórcio. Cuida-se de inovação do tema no atual Código de Processo Civil (art. 292, inciso II, parte final), na medida em que se admite a definição do valor da causa pela correspondência econômica da parte controversa do contrato e não pelo valor global do contrato.

10. Nessa linha de ideias, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também perfilha o posicionamento de que, mesmo nas ações em que se discute o cumprimento do contrato, o valor a ser atribuído à causa deve se coadunar com o conteúdo econômico efetivamente objetivado pelo autor da ação, restringindo-se às cláusulas contratuais discutidas, e não à repercussão econômica de todo o contrato. Nesse sentido, citam-se: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; entre outros. Assim, tem-se que o Juizado Especial Cível é competente para análise da demanda.

11. Diante de tais considerações, firmo a competência do Juizado Especial Cível para julgar o presente feito e passo ao julgamento do mérito, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura). É preciso registrar ainda que o presente caso não é alcançado pelo sobrestamento imposto pelo IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na medida em que se trata de discussão que atinge contrato rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que, também sobre esse fundamento, não se tem a discussão global do contrato, mas sim de valores desembolsados pela parte consumidora e o modo como deverão ser restituídos. Vejamos.

12. Cuida-se de demanda referente à cota de consórcio nº 79510, grupo nº 415 originalmente adquirida junto à recorrida Realiza Administradora de Consórcios Ltda e sucessivamente cedida à Govesa Administradora de Consórcios Ltda e à corré Disbrave Administradora de Consorcios Ltda, com prazo de duração de 240 meses e valor total de R$ 106.203,36 (cento e seis mil duzentos e três reais e trinta e seis centavos). Afirma a autora ter adimplido a quantia de R$ 7.710,95 (sete mil setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos), porém, em razão de dificuldades financeiras, optou por rescindir o contrato e solicitar a devolução dos valores pagos, o que foi negado pela administradora. Aduz que não pode esperar até o fim do grupo para reaver a quantia, razão pela qual requer a imediata devolução da importância paga ou, alternativamente, a restituição por meio de contemplação da cota inativa; além de indenização por danos morais.

13. Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da Govesa Administradora de Consórcios Ltda, haja vista que à época da contratação a administração do grupo havia sido transferido para a referida administradora, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária, sendo certo que qualquer alteração superveniente da administradora repercute somente na esfera administrativa da empresa, não excluindo a responsabilidade dela quanto aos serviços prestados à época.

14. No mérito, ressalta-se que resta incontroverso a contratação do consórcio (id. 13161381); o seu cancelamento (id. 13162139), bem como o pagamento parcial da cota na quantia de R$ 7.710,37 (id. 13162156). Valendo, então, perquirir se assiste razão à autora quanto ao pleito de devolução imediata e integral das quantias pagas.

15. Sobre o tema, é firme a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado ou quando da contemplação de sua cota inativa. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Aliás, o referido entendimento foi adotado pela Turma de Uniformização e Interpretação da Lei no âmbito do Espírito Santo, que editou o Enunciado nº 25, com menção expressa à superação do IRDR nº 22/2015, do próprio Órgão julgador.

16. Por tais razões, a recorrente não faz jus ao seu pleito quanto a devolução imediata das parcelas pagas, eis que este deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

17. Com relação a retenção da taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538, in verbis:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de adesão de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

18. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal, não havendo se falar em retenção a este título.

19. Por fim, em relação à retenção do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Desse modo, declara-se a nulidade do contrato de seguro firmado entre as partes, não havendo se falar em retenção a este título.

20. Por último, acerca do dano moral, não houve lesão a direito de personalidade. Não são identificados os elementos característicos do dever reparatório, mormente diante da ausência de ato ilícito e do próprio resultado lesivo. Ainda que se cogite ter ocorrido a falha de natureza contratual, o que se verificou não ter sido o caso, na medida em que a parte aderente foi quem desistiu do contrato de consórcio, é preciso acentuar que, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Por tais motivos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial

IV - DISPOSITIVO

21. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para ANULAR a r. sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES a ação e condenar as rés a restituírem, solidariamente, ao autor MARIA NAZARETH SOUZA ROSA a importância de R$ 7.710,37 (sete mil setecentos e dez reais e trinta e sete centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide,
devendo ser descontada a tão somente a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, calculado sobre o valor total do crédito
, o que
deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

22. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)